Tribunal: TJES
Processo: 5016569-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016569-21.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA SEM PEDIDO LÍQUIDO E SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada
visando desconstituir condenação transitada em julgado pela prática de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, CP), com pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado e indenização de R$ 80.000,00 por danos morais. Sustenta contrariedade à evidência dos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou defesa da vítima, reconhecimento da participação de menor importância, reavaliação da dosimetria por suposto
bis in idem
e nulidade da fixação da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi aplicada em manifesta contrariedade à evidência dos autos;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer a participação de menor importância;
(iii) determinar se houve
bis in idem
na utilização de condenações anteriores para maus antecedentes e reincidência;
(iv) verificar se a indenização por danos morais poderia ser fixada sem pedido líquido e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tribunal do Júri somente se considera manifestamente contrário à prova dos autos quando destoa frontalmente do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados acolhem versão amparada por elementos de prova, em respeito à soberania dos veredictos.

4. As provas orais e as imagens de videomonitoramento demonstram que a vítima foi surpreendida em ataque repentino, encontrando-se vulnerável e sem possibilidade de defesa, legitimando a qualificadora do art. 121, §2º, IV, CP.

5. A atuação do revisionando — monitoramento da vítima, indicação de sua localização e disponibilização do veículo para fuga — revela
coautoria
, sendo incompatível com a tese de participação de menor importância.

6. A utilização de condenações distintas para negativar antecedentes e para reconhecer a reincidência não caracteriza
bis in idem
, nos termos da jurisprudência consolidada, quando cada condenação cumpre função autônoma na dosimetria.

7. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, o que não ocorreu, configurando violação ao contraditório e impondo o afastamento da condenação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mantém-se quando amparada por provas orais e audiovisuais que evidenciam ataque surpresa e impossibilidade de reação.

2. A participação de agente que monitora a vítima, indica sua localização e fornece o veículo para fuga constitui coautoria, afastando a tese de menor importância.

3. Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas separadamente para maus antecedentes e reincidência.

4. É inviável fixar reparação civil sem pedido líquido e sem instrução específica sobre o valor, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, IV, e 29; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 8/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 8/9/2020; STJ, AgRg no REsp 1.295.387/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/11/2014; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 4/11/2022; TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/2/2023; TJES, RvCr 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 5005742-72.2023.8.08.0047, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor dos familiares da vítima.

O requerente aduz, em síntese, que a condenação padece de vícios que justificam a presente revisão, especialmente no que tange à aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta contrariedade à evidência dos autos, à necessidade de reconhecimento da participação de menor importância, à dosimetria da pena, em razão de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência do réu, bem como à fixação da indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença condenatória “
para que seja restabelecida a justiça e a legalidade
”.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 16510424).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (ID nº 16679854).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 5005742-72.2023.8.08.0047, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor dos familiares da vítima.

O requerente aduz, em síntese, que a condenação padece de vícios que justificam a presente revisão, especialmente no que tange à aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta contrariedade à evidência dos autos, à necessidade de reconhecimento da participação de menor importância, à dosimetria da pena, em razão de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência do réu, bem como à fixação da indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença condenatória “
para que seja restabelecida a justiça e a legalidade
”.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

Inicialmente, registro que a apelação interposta na ação originária não foi conhecida pelo magistrado de primeiro grau, ante sua intempestividade, inexistindo julgamento pelo Juízo
ad quem
.

No caso em voga, o primeiro pedido revisional refere-se ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de que é manifestamente contrária à evidência dos autos.

Sem razão, contudo.

No âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Narra inicial acusatória, em síntese, que, no dia 12/07/2023, no Bairro Boa Vista, São Mateus/ES, os denunciados, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, teriam matado Elicássio Ferraz de Souza, por motivo torpe, relacionado ao tráfico de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que as imagens de videomonitoramento apontaram que o ora requerente atuou no monitoramento e na indicação da localização da vítima aos demais envolvidos, deslocando-se em apoio à empreitada criminosa. Aduz, ainda, que diligências confirmaram que o veículo utilizado (um Hyundai HB20 cinza) fora por ele obtido mediante empréstimo, bem como que as roupas usadas no dia dos fatos foram localizadas em sua residência. Assevera, igualmente, que a dinâmica apurada evidenciou que o crime foi planejado, com vigilância prévia e abordagem surpresa da vítima, a saber:

No dia 12 de julho de 2023, aproximadamente às 20h53, na Rua Liberdade, nº 0, Bairro Boa Vista, São Mateus/ES, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si e com terceiro agente delituoso não identificado, de forma voluntária, livre e consciente,
com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ELICASSIO FERRAZ DE SOUZA
.

Segundo consta, na data dos fatos, a polícia foi informada, por meio do BU nº 51740976 da prática do crime de homicídio contra ELICÁSSIO FERRAZ DE SOUZA.

Quando iniciadas as investigações, a autoria do delito era desconhecida. Foram realizadas análises das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento da circunvizinhança do endereço dos fatos, sendo possível identificar as características do veículo utilizado pelos autores, tanto para conduzi-los ao local do crime, quanto para empreenderem fuga, tratando-se de um
HIUNDAY HB 20, de cor cinza
.

Pelos mesmos registros audiovisuais constatou-se que o delito foi praticado por, pelo menos, três autores, com divisão de tarefas: um ficou responsável pelo monitoramento da vítima, posteriormente identificando como
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
; outro pela a execução do homicídio,
WILLIAN
; o terceiro pela condução do veículo, este não identificado.

Por meio das imagens das câmeras dos sistemas de vigilância foi possível também determinar as características dos trajes utilizados pelos denunciados, a saber, o atirador vestia calça e jaqueta escuras, boné e máscara, enquanto o responsável pelo monitoramento estava usando camisa escura com estampa na parte frontal e logomarca da “NIKE”, bermuda de cor salmão, chinelo e boné.

Por meio das diligências investigativas verificou-se que, momentos antes do crime ser consumado, o veículo HB 20, à bordo dos três agentes delituosos, dirigiu-se à Rua Barão do Rio Branco.
WILLIAN
desembarcou, posicionou-se na esquina e aguardou no local. O veículo prosseguiu até a Rua Dr. Arlindo Sodré, e curvou na Rua Liberdade, ocasião em que os autores avistaram a vítima. Nessas circunstâncias,
AGUIMAR
, responsável por monitorar a
ELICÁSSIO
, desembarcou do automóvel e posicionou-se na esquina, de onde realizou a vigilância da vítima.

O veículo retornou ao local em que
WILLIAN
estava. Após este ingressar novamente no transporte, o automóvel voltou à posição em que
AGUIMAR
se colocara, momento em que os agentes delituosos se comunicaram. Em seguida, o HIUNDAY HB 20 seguiu levando o atirador para se encontrar com a vítima e executar o crime, enquanto
AGUIMAR
se retirou caminhando.

Nesse contexto, na data, horário e local do crime, a vítima transitava empurrando sua bicicleta, ocasião em que o executor, posteriormente identificado como
WILLIAN ALMEIDA CORREA
, aproximou-se e iniciou diálogo com ela. Em determinado momento,
ELICÁSSIO
subiu na bicicleta fazendo menção de sair do local, ocasião em que
WILLIAN
sacou a arma de fogo e cercou a vítima. O ofendido tentou se defender, todavia, caiu sobre a bicicleta, instante em que o denunciado em questão efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo
ELICÁSSIO
na cabeça e no tórax, conforme laudo de exame cadavérico.

Após a execução,
WILLIAN
correu em direção à ladeira São Benedito, alcançou o Bairro Porto e ingressou no veículo HB20 que o aguardava para dar fuga. Ato contínuo, o automóvel seguiu para a Rua Zédio Bonomo, próximo ao Colégio Alphabeto, onde
AGUIMAR
entrou. Depois, os três agentes delituosos empreenderam fuga.

No dia 17 de julho de 2023, o veículo utilizado para a prática do crime foi identificado pela equipe de investigadores, ao perceberem manobras evasivas do condutor perante a presença da viatura caracterizada, tratava-se de um
HYUNDAI/ HB 20s, 1.6, cor cinza, placa KQK8H22, ano 2014/2014
, que estava sob a posse de ALEXSANDER SOUZA SILVA.

Mediante a oitiva de ALEXSANDER foi possível identificar a autoria do delito, uma vez que a testemunha informou que, na data dos fatos, havia emprestado o veículo a
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
.

AGUIMAR
, perante Autoridade Policial, além de admitir ter indicado a localização de
ELICÁSSIO
ao executor, revelou o envolvimento de
WILLIAN ALMEIDA CORREA
.

Na residência de
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidas as roupas utilizadas por ele por ocasião da prática do delito.

Apurou-se que o crime de homicídio foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que relacionado ao tráfico de drogas.

Ademais, a vítima foi abordada de surpresa, após os denunciados se posicionarem estrategicamente, portanto, o delito foi perpetrado
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(...).

Posteriormente, o
Parquet
apresentou aditamento à denúncia, narrando, em resumo, que Willian não teria sido o atirador, mas sim, terceiro não identificado, enquanto Willian seria o motorista do veículo utilizado no crime, senão vejamos:

(...) Pelos mesmos registros audiovisuais constatou-se que o delito foi praticado por, pelo menos, três autores, com divisão de tarefas: um ficou responsável pelo monitoramento da vítima, posteriormente identificando como
AGUIMAR DE OLIVEIRA CORREA
; outro pela execução do homicídio, agente delituoso ainda não identificado; o terceiro pela condução do veículo, posteriormente identificado como
WILLIAN ALMEIDA CORREA
.

(...)
AGUIMAR
, responsável por monitorar a ELICÁSSIO, desembarcou do automóvel e posicionou-se na esquina, de onde realizou a vigilância da vítima.

WILLIAN retornou com o veículo ao local em que o executor estava. Após este ingressar novamente no carro, WILLIAN conduziu o automóvel de volta à posição em que
AGUIMAR
se colocara, momento em que os autores se comunicaram. Em seguida, o HIUNDAY HB 20 seguiu levando o atirador para se encontrar com a vítima e executar o crime, enquanto
AGUIMAR
se retirou caminhando.

(...)

Após a execução, o atirador correu em direção à ladeira São Benedito, alcançou o Bairro Porto e ingressou no veículo HB20 em que
WILLIAN
o aguardava para dar fuga. Ato contínuo, o automóvel seguiu para a Rua Zédio Bonomo, próximo ao Colégio Alphabeto, onde
AGUIMAR
entrou. Depois, os três agentes delituosos empreenderam fuga.

Destaco que o corréu Willian foi impronunciado, razão pela qual somente o ora revisionando foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Importa ressaltar que a materialidade e a autoria do delito restaram incontestes, objetivando o requerente o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual restou demonstrada pela prova oral coligida e reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A testemunha, Eriky Fonseca, investigador de polícia, destacou, sob o crivo do contraditório, que as imagens demostraram que a vítima estava mancando, parada e apoiada em sua bicicleta, sem qualquer possibilidade de reação, quando o atirador aproximou-se a pé, encapuzado e mascarado, dialogou rapidamente e, no momento em que ela tentava montar na bicicleta, a surpreendeu com disparos a curta distância. Afirmou, em suma, que a dinâmica evidenciou um ataque repentino e contra pessoa em condição de clara vulnerabilidade.

O investigador Rogério Rúbia, na condição de testemunha, relatou, igualmente, que os agentes atuaram de forma coordenada, com divisão de tarefas entre o atirador, o ora requerente e o motorista, utilizando-se de veículo previamente disponibilizado para dar suporte à ação, o que demonstra planejamento prévio e uso de meio apto a garantir o êxito da execução.

Por sua vez, as testemunhas Alexsander Souza e Emyliane Freire, em juízo, confirmaram o uso do automóvel pelos envolvidos no período dos fatos, reforçando a premeditação e a estrutura montada para surpreender a vítima.

Assim, o conjunto probatório revela que o ofendido foi abordado de forma inesperada, em um ataque surpresa, após os criminosos se posicionarem estrategicamente, conforme se depreende, igualmente, das imagens de circuito de videomonitoramento obtidas pelos investigadores.

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo o reconhecimento da qualificadora em comento recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Rememoro que, conforme orientação jurisprudencial, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, entendo que a irresignação do Requerente não restou respaldada por qualquer prova ou novo elemento indicativo de que o julgamento se deu, de fato, contrário à evidência dos autos, razão pela qual não merece prosperar o pleito de afastamento da qualificadora já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Da mesma forma, não há que se falar em participação de menor importância, como alegado pelo revisionando, porquanto, como alhures exposto, restou demonstrado que o acusado efetivamente participou da empreitada criminosa em conjunto com terceiro não identificado, sendo o responsável por indicar a localização da vítima ao executor e disponibilizar o veículo utilizado na fuga, o que configura coautoria e não participação. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado e tentativa de roubo. 2. O Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em provas robustas, incluindo prisão em flagrante, depoimentos de vítimas e testemunhas, e confissão judicial parcial. 3. A defesa alegou ausência de provas para o furto e tentativa de roubo, participação de menor importância e pleiteou regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por furto qualificado e tentativa de roubo foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, e se o regime fechado e a negativa de substituição da pena são adequados. 5. Há também a questão de saber se a participação do recorrente pode ser considerada de menor importância, justificando a alteração da pena. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem concluiu que as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, não havendo espaço para absolvição ou reconhecimento de participação de menor importância. 7. A reforma do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. A fixação do regime fechado foi justificada pela reincidência e maus antecedentes, conforme os artigos 33 e 59 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena devido à reincidência específica. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.473.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Quanto à dosimetria da pena, o revisionando sustenta a existência de
bis in idem
entre o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

No entanto, para negativar a referida circunstâncias judicial, o Juízo
a quo
fundamentou que “
o réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de id. 54199707, uma vez que possui duas condenações por crimes anteriores, portanto, uma das condenações gera a exasperação da pena base (0007691-66.2018.8.08.0047) e a outra a agravante da reincidência (0015207-79.2012.8.08.0047), pois ambas transitaram em julgado antes da data dos fatos referentes aos presentes autos, e ainda está em curso a respectiva execução penal, conforme consulta realizada no SEEU nesta oportunidade (execução n. 0003528-09.2017.8.08.0047)
”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Assim, considerando a existência de duas condenações definitivas pretéritas, não há que se falar em
bis in idem
.

Por fim, em relação à condenação à reparação por danos morais ao ofendido, verifico que, embora o Ministério Público tenha feito pedido expresso na exordial acusatória no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, não houve menção ao
quantum
indenizatório, tampouco a questão fora discutida no curso da instrução processual, inviabilizando ao apelante, dessa forma, o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Diante disso, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos morais à família da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a fim de excluir a condenação em indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o Eminente Relatora para conhecer e julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal.